Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706691-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SANTOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA SANTOS DA COSTA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701782-54.2022.8.07.0003, intimou a agravante a juntar procuração válida. Em consulta ao sistema PJe verifica-se que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista a sentença de mérito proferida na origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022 17:47:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador